Tribunal: TJES
Processo: 0018543-55.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PREVISÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO - SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO - RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o julgador considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos. 2. Na esteira do entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sede de recurso repetitivo, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 4. Conquanto seja possível a cobrança de seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente do consumidor.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018543-55.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: SILVIO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO A 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO – SEGUROS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o julgador considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos.

2. Na esteira do entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sede de recurso repetitivo, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade.

4. Conquanto seja possível a cobrança de seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente do consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018543-55.2019.8.08.0012

APELANTE/APELADO: SILVIO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de apelação em “ação declaratória de revisão de cláusula contratual” proposta por SILVIO NASCIMENTO DOS SANTOS, ora Autor, em face de BANCO VOTORANTIM S.A., ora Réu, pretendendo o reconhecimento da abusividade de juros, taxas e cláusulas pactuadas em contrato de financiamento firmado entre as partes.

Pela sentença de fls. 141/147, integrada pela decisão id 7452462, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das cobranças a título de (
i
) seguro prestamista, (
ii
) garantia mecânica e (
iii
) "Cap Parc Premiável", devendo a requerida proceder à devolução em dobro das quantias cobradas e pagas em relação a tais encargos acrescida dos consectários legais.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de apelação de fls. 153/164, em que requer a declaração de nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, pugnando, sucessivamente, por sua a reforma da sentença vergastada, ao argumento de que haveria (a) irregularidade na adoção de amortização pela Tabela Price; bem como (b) na cobrança de juros capitalizados; além de (c) a abusividade dos juros pactuados e (d) ilegalidade na cobrança de seguro.

Por sua vez, o Réu, pelas razões recursais id 7452464, sustenta a legalidade da cobrança das tarifas, dos seguros e do título de capitalização por terem sido prévia e expressamente pactuados, estando o Autor ciente da cobrança desde a contratação.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Autor, no id 7452468, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimado (id 8523725), o Réu não apresentou contrarrazões ao apelo do Autor.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0018543-55.2019.8.08.0012

APELANTE/APELADO: SILVIO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se de recursos de apelação em “ação declaratória de revisão de cláusula contratual” proposta por SILVIO NASCIMENTO DOS SANTOS, ora Autor, em face de BANCO VOTORANTIM S.A., ora Réu, pretendendo o reconhecimento da abusividade de juros, taxas e cláusulas pactuadas em contrato de financiamento firmado entre as partes.

Pela sentença de fls. 141/147, integrada pela decisão id 7452462, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das cobranças a título de (
i
) seguro prestamista, (
ii
) garantia mecânica e (
iii
) "Cap Parc Premiável", devendo a requerida proceder à devolução em dobro das quantias cobradas e pagas em relação a tais encargos acrescida dos consectários legais.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de apelação de fls. 153/164, em que requer a declaração de nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, pugnando, sucessivamente, por sua a reforma da sentença vergastada, ao argumento de que haveria (a) irregularidade na adoção de amortização pela Tabela Price; bem como (b) na cobrança de juros capitalizados; além de (c) a abusividade dos juros pactuados e (d) ilegalidade na cobrança de seguro.

Por sua vez, o Réu, pelas razões recursais id 7452464, sustenta a legalidade da cobrança das tarifas, dos seguros e do título de capitalização por terem sido prévia e expressamente pactuados, estando o Autor ciente da cobrança desde a contratação.

Contrarrazões recursais apresentadas pelo Autor, no id 7452468, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimado (id 8523725), o Réu não apresentou contrarrazões ao apelo do Autor.

Pois bem.

Diante da interposição de recursos de apelação por ambas as partes, passo à análise das questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça por ordem de prejudicialidade.

Inicialmente, sustenta o Autor que a sentença seria nula pela alegada ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial nos presentes autos.

Convém salientar, inicialmente, que, conforme afirma o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
d
e acordo com a jurisprudência pátria, o nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento”
(AgInt no AREsp n. 2.217.629/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

No caso vertente, tem-se que a solução da controvérsia suscitada nos presentes autos prescinde da produção de prova pericial, como bem reconheceu o Juízo
a quo
, porquanto as alegações recursais restringem-se à ilegalidade da previsão de determinadas cláusulas inseridas no contrato, questão esta meramente de direito.

Em situações como a presente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial, justamente por cuidar de matéria eminentemente de direito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos.

2. No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.718.417/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

No caso vertente, o magistrado, lastreado na documentação acostada, reputou possível a prolação da sentença por entender suficientes as provas produzidas para a formação de seu convencimento, nos termos do disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de maneira que não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide.

Em suas razões recursais, sustenta o Autor a ilegalidade na adoção de amortização pela Tabela Price e da capitalização mensal de juros.

Quanto a capitalização de juros, quando expressamente pactuada, é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31 de março de 2000, ou seja, posteriormente à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação encartada no enunciado da Súmula nº. 541, no sentido de que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

Na hipótese vertente, denota-se que o contrato em voga foi firmado entre as partes em 2019 e que a taxa mensal é de 1,18% ao passo que a anual equivale a 15,12% (fls. 29), de modo que resta evidenciada a previsão expressa de capitalização dos juros, inexistindo a ilegalidade apontada.

Portanto, forçoso reconhecer a expressa previsão contratual da capitalização de juros, o que afasta a alegação de ilegalidade de sua cobrança.

Nesse sentido, uma vez admitida a possibilidade de capitalização de juros, não há que se falar na ilegalidade – de per si – da utilização da “Tabela Price”, conforme, aliás, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da apelação cível nº 0020739-02.2014.8.08.0035, de que foi Relator o Exmo. Sr. Desembargador (Substituto) Jaime Ferreira Abreu, ao consignar que:

“Acerca da aplicação de outro sistema de amortização em detrimento daquele livre e claramente pactuado entre as partes no contrato de financiamento, Tabela Price, inexiste fundamento jurídico para tanto, cuja manutenção da vontade das partes, livre de quaisquer vícios, deve ser privilegiada no presente caso, especialmente porque o contratante tinha ciência prévia dos valores das prestações.”

No que tange às alegações relativas à limitação dos juros remuneratórios, igualmente não assite razão ao Autor.

Primeiramente, forçoso reconhecer que os encargos financeiros convencionados pelas partes no contrato em apreço não sofrem a limitação da taxa de juros em 12% (doze por cento) anuais, contida no Decreto Federal nº 22.626/33 (“Lei de Usura”), conforme orientação do Enunciado nº 596, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Veja-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.

Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona em proclamar que, com o advento da Lei Federal nº 4.595/64, restou afastada a incidência do Decreto Federal nº 22.626/33 ("Lei de Usura") nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Conselho Monetário Nacional - CMN, órgão normativo máximo do Sistema Financeiro Nacional - SFN, a prerrogativa de limitar taxas e eventuais encargos bancários.

Nessa perspectiva, a Segunda Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consagrou a juridicidade dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não caracterizada a exorbitância do encargo, o que, aliás, não pode ser aferido com base em critério de caráter subjetivo, conforme restou consagrado no agravo regimental no recurso especial nº 590.573, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Fernando Gonçalves.

No mesmo sentido, o Enunciado nº 382, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", competindo à parte a cabal demonstração de que o percentual fixado no contrato está em dissonância com a taxa média praticada no mercado, o que não ocorreu nos presentes autos.

No que pertine ao recurso de apelação interposto pelo Réu, não merece melhor sorte.

Quanto à cobrança de seguros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972/STJ), firmou tese no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Tem-se, pois, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que, embora seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, devendo ser demonstrado que o consumidor optou conscientemente pela contratação do seguro, o que não se verifica
in concreto
, na “cédula de crédito bancária” acostada às fls. 29.

Do exame do instrumento de ajuste firmado pelas partes, em que pese a expressa previsão, no item “5.5 Pagamentos Autorizados”, das rubricas reputadas ilegais pelo Juízo
a quo
, quais sejam,
i
) seguro prestamista, (
ii
) garantia mecânica e (
iii
) "Cap Parc Premiável", tem-se que o Réu não logrou comprovar que as aludidas contratações tenham decorrido de opção livre e consciente do Autor, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do reconhecimento de sua ilegalidade.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na esteira do que dispõe o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões